Tribunal: TJSP
Processo: 1602004-87.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP - Execução fiscal - Sentença de extinção – Inconformismo do Município de Guarulhos/SP – Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Embora intimado o exequente Município de Guarulhos, ora apelante, à se manifestar, quedou-se inerte - Não há motivo para que a ação executiva continue em regular tramitação, tendo em vista,

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP - Execução fiscal - Sentença de extinção – Inconformismo do Município de Guarulhos/SP – Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Embora intimado o exequente Município de Guarulhos, ora apelante, à se manifestar, quedou-se inerte - Não há motivo para que a ação executiva continue em regular tramitação, tendo em vista, frise-se, o próprio exequente não demonstrou interesse no prosseguimento da execução fiscal - Decurso de mais de 30 (trinta) dias, e em alguns casos os autos ficaram paralisados por mais de ano - Intimação pelo portal eletrônico do SAAE - O município exequente, ora recorrente, não se manifestou nos autos esclarecendo que o executado nem seus bens não foram localizados para que o juízo suspendesse a execução, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal - Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal - Exegese do art. 183, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Federal no 11.419/06.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público e do E. STJ - Sentença que julgou extinta à execução fiscal, mantida – Recurso voluntário do Município de Guarulhos/SP, improvido.